Tribunal: TCU
Processo: 018.033/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Márcio Leandro Antezana Rodrigues contra o Acórdão 8705/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Márcio Leandro Antezana Rodrigues contra o Acórdão 8705/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito solidariamente com outros responsáveis e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Márcio Leandro Antezana Rodrigues, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se o Acórdão 8705/2021-TCU-Primeira Câmara em seus exatos termos; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante.